Tribunal: TJPA
Processo: 0810368-84.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810368-84.2019.8.14.0040

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DA SILVA, RAPHAEL RICK SANTOS NASCIMENTO, RAYHERISON FARIAS OLIVEIRA, RODRIGO DOS SANTOS DIAS, DIONE PONTES DOS SANTOS, EDDA OLIVEIRA LIMA, RUBIVALDO ALMEIDA GARCIA, EDUARDO VIEIRA MARTINS, EMERSON DIAS VILA SECA, ERIK LUAN LIMA LOPES

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES AFASTADAS. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO LIMITE DE VAGAS DO EDITAL. PREVISÃO EXPRESSA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 -
A não continuidade dos apelantes nas próximas etapas do certame se deu em razão da denominada
"cláusula de barreira", adotada pela a
dministração pública.

A referida cláusula de barreira consiste em
critério de restrição de convocação de candidatos entre fases de concurso público. A em razão das dificuldades que a administração pública encontra para selecionar os melhores candidatos entre um grande número de pessoas que buscam ocupar cargos públicos. 2 -
Desse modo, considerando a previsão contida no Edital de praças e Oficial, nº 01/CFO/PMPA e nº 01/CFP/PMPA, do ano de 2016, e que nenhum dos apelantes foram aprovados e classificados dentro do número de vagas disponibilizadas, entendo que a administração pública agiu dentro da legalidade e em atenção ao instrumento convocatório ao não os convocar para as demais fases do certame. Inexiste preterição no caso em análise.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 12 de setembro de 2022.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

OUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de re
curso de APELAÇÃO interposto p
or
RAIMUNDO NONATO DA SILVA E OUTROS
contra sentença prolatada pelo MM.
Juízo de Direito da Vara
da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO
DE FAZER ajuizada
pelos apelantes em face do ESTADO DO PARÁ
, julgado
im
procedente
o pedido, nos seguintes
termos
:

“Portanto, uma vez eliminado do certame, inexiste direito a continuação no
certame dos candidatos em razão de posterior chamamento de novos
candidatos. Não tendo os autores demonstrado ilegalidade na eliminação
pela clausula de barreira, a improcedência do
pedido é medida imperativa.
Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial
e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I
do Código de Processo Civil.
Condeno o autor ao pagamento das custas processua
is e honorários
advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro
no artigo 85, § 4º, III do Código de Processo Civil, exação que suspendo, pelo
prazo de 05 anos, conquanto lhe fora deferido os benefícios da gratuidade
”.

Os autores interpuseram
Recurso de
Apelação
,
narrando que
o Estado do Pará publicou no ano de 2016,
dois
concursos para provimento de cargos no âmbito da Polícia Militar do Estado do Pará.
O primeiro realizou
-
se para Admissão ao Curso de Formação de Praças
–
CFP (Edital
n.º 001/CFP/PMPA) e o segundo, para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais
–
CFO (Edital n.º 001/CFO/PMPA
, visando o
preenchimento de 2.000 (duas mil)
vagas, sendo 1.800 (um mil e oitocentas) reservadas para homens e 200 (duzentos),
para
mulheres.
D
e acordo com o item 7.2.5 do Edital, somente seriam convocados para a
segunda etapa, o dobro de homens, ou seja, 3.600 (três mil e seiscentos) candidatos
e o triplo para mulheres, 600 (seiscentos candidatos).

Alega que o Estado causou
dano i
rreparável aos candidatos que participaram deste concurso, visto que, o mesmo
item também determinava que aos empatados em número de pontos com o último
colocado estariam inclusos no ingresso ao curso de formação.
R
essaltaram
que
o
edital
não previa cadast
ro de reserva
. P
orém, em 2018,
às
vésperas de eleição para o governo do estado, surgiram 167 (cento e sessenta e sete) excedentes mulheres e 427 (quatrocentos e vinte e
sete) homens.
Relatam
quebra de isonomia,
ato ilegal em virtude de
campanha eleitoral, que
acabou
benefici
ando
603 (seiscentos e três) candidatos,
criando vagas ao arrepio do Edital e do suposto planejamento.
Ao
final, pugnaram
pelo conhecimento e provimento do recurso de Apel
ação
,
para que fosse reformada a decisão
do juízo
a quo
.

Em contrarrazões o apelado sust
entou que
em vez de ter
impugnado especificamente a fundamentação da decisão
judicial em questão, tal
como exigia a legislação processual, o
s
recorrente
s
, em suas razões recursais apresentaram nova discussão.
A
firmou
que ainda que abertas novas vagas durante a validade do concurso
anterior, este fato não conferiria
qualquer di
reito aos apelantes, uma vez que
excluídos/eliminados
do certame em consequência da cláusula de barreira prevista
no Edital.

Destacou que o Supremo Tribunal Federal havia decidido, em sede de
repercussão geral, em precedente citado pelos próprios ora autor
es, que
“o
surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo,
durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito
à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas
as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração,
caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de
revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de
validade do certame, a
ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”
(RE
nº837.311/PI, DJ 18/04/2016).
Ao final,
pugnou pelo desprovimento do recurso de apelação interposto, bem
como pela manutenção da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Em seguida foram o Ministério Público de 2
o
Grau, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso considerando a legalidade da cláusula de barreira.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões.

No presente caso verifico que os autores aduzem que o ato administrativo que não os classificou para as fases seguintes do certame afronta o próprio edital de abertura do concurso em questão.

No caso concreto entendo que o cerne da questão é analisar se laborou com acerto o Juízo de primeiro grau ao não determinar a convocação dos candidatos às demais fases do Concurso Público CPMA-001/2016, observada a ordem de classificação dos candidatos aprovados.

Sabe-se que
o constituinte, prezando por uma forma de Administração voltada assegurar os princípios maiores da isonomia e da impessoalidade na concorrência dos candidatos ao cargo público, instituiu, por meio do artigo 37, inciso II, da CF/88, que “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei”.

Pois bem, conforme se verifica dos autos, os requerentes não atingiram a pontuação mínima exigida para aprovação no concurso, portanto não foram considerados aptos classificação (CPMA – 001/2016) para segunda fase do certame.

Desse modo, verifica-se que a não continuidade dos apelados nas próximas etapas do certame se deu em razão da denominada
"
cláusula de barreira
", adotada pela a
dministração pública.

A referida cláusula de barreira consiste em
critério de restrição de convocação de candidatos entre fases de concurso público em razão das dificuldades que a administração pública encontra para selecionar os melhores candidatos entre um grande número de pessoas que buscam ocupar cargos públicos.

Ademais, verifica-se que tal restrição não configura quebra do princípio da isonomia entre os candidatos de um concurso público, à medida que o edital de abertura já trazia consigo a previsão de que somente os classificados dentro do número de vagas participariam das demais etapas do concurso.

Nesse compasso é relevante destacar que as regras restritivas (sejam elas eliminatórias ou de barreira), presentes nos concursos públicos, desde que utilizadas com o fim de fixar critérios objetivos, resguardam os princípios da igualdade e impessoalidade. Além de se mostrarem importantes instrumentos aptos a auxiliar a administração pública na busca por selecionar os candidatos mais competente, que melhor atendam ao interesse público.

A constitucionalidade da cláusula de barreira foi
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime de repercussão geral, no bojo do RE n.º 635.739, assim ementado:

“Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts.
5º
,
37
, inciso
I
, da
Constituição Federal
. 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. 5. Recurso extraordinário provido. (STF, RE n.º 635.739, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 19/02/2014, DJe.-193, Divulg. 02/10/2014, Public. 03/10/2014).”

O Superior Tribunal de Justiça alinhou seu entendimento ao corte suprema, conforme se observa a seguir:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE AGENTE DE TRÂNSITO DA CARREIRA DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. CONSTITUCIONALIDADE DA CLÁUSULA DE BARREIRA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL: RE 635.739/AL.

CANDIDATO EXCEDENTE. CRITÉRIOS OBJETIVOS DA NORMA EDITALÍCIA PARA ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGAS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, que decidiu, no julgamento do RE 635.739/AL, pelo regime da repercussão geral, ser válida a chamada cláusula de barreira, este Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo ao dos autos, entendeu incidir a referida cláusula para a convocação de determinado número limite de candidatos para as etapas subsequentes, considerando-se eliminados os candidatos excedentes a isso, não conferindo direito líquido e certo ao candidato que, depois de excluído do certame, alega ter obtido a informação da existência de mais vagas que poderiam ser oportunamente providas pelo mesmo concurso público. 2. Agravo Regimental desprovido. (STJ, AgRg no RMS n.º 44.171/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, j. 28/04/2015, DJe. 15/05/2015).”

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR ESTADUAL. PRIMEIRA ETAPA - ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA. CANDIDATOS APROVADOS NA PROVA ESCRITA E NÃO CLASSIFICADOS NO LIMITES DO EDITAL. OBEDIÊNCIA AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PARTICIPAÇÃO NA SEGUNDA ETAPA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão no qual se denegou a ordem ao mandado de segurança impetrado com o fito de obter a convocação à segunda fase do concurso para soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão, sob o argumento de aprovação na prova objetiva.
2. É certo que o item 8.6 do Edital SEGEP n. 03/2012 estabelecia a nota mínima de 24 pontos para aprovação na prova objetiva; todavia, o item 9 do mesmo edital fixa um limite de 3.000 aprovados, em ordem classificatória para a segunda fase, e resta comprovado que os recorrentes não obtiveram classificação compatível à convocação.
3. "O impetrante atingiu a pontuação mínima exigida para passar à etapa seguinte do concurso, mas não se classificou entre os 3.000 melhores colocados, daí decorrendo sua eliminação no certame; ausente, portanto, seu direito líquido e certo" (MS 13.056/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 26/5/2008). Recurso ordinário improvido. (STJ, RMS n.º 47.043/MA, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, j. 10/02/2015, DJe. 19/02/2015).”

Em consonância com o entendimento aqui adotado, importante a transcrição de trecho da manifestação do Ministério Público de 2º Grau, a seguir:

“
De fato,
tal como entendeu o Juiz
a quo
,
vê
-
se que
não há direito a ser
tutelado, uma vez que os apelantes foram
eliminados logo na primeira fase do
concurso, não havendo direito ao prosseguimento no certame.

A Administração só é obrigada a nomear os aprovados no concurso que
tenham sido classificados dentro do número de vagas do edital ou que passem a
figurar dentro
do número de vagas de desistências. Excepcionalmente, surge para ela
o dever de nomear candidatos aprovados fora das vagas, em situações específicas
reconhecidas pela jurisprudência
”

Desse modo, considerando que nenhum dos apelantes foram aprovados e classificados dentro do número de vagas do edital, entendo que a administração pública agiu dentro da legalidade e em atenção ao instrumento convocatório ao não os convocar para as demais fases do certame.

Ante o exposto, na linha do parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter a decisão vergastada, na linha dos fundamentos acima.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.
Posteriormente, retornem os autos conclusos. P.R.I

Belém (Pa), 12 de setembro de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/09/2022